Tribunal: TJMT
Processo: 1021084-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021084-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADELINO FRANCISCO COSTA BARROS - CPF: 048.386.101-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ORANDI OTAVIO DE SOUSA - CPF: 378.803.061-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE OLIVIO FACHIM (AGRAVADO), ESPOLIO DE MIGUEL DIAS GONÇALVES (AGRAVADO), MICHIKO WATANABE AKASAKI - CPF: 150.573.131-34 (AGRAVADO), JULIO CINPAK - CPF: 453.596.529-34 (AGRAVADO), JORGE JOSE RACHID JAUDY - CPF: 020.912.341-92 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARLI SOBRINHO - CPF: 141.732.809-63 (AGRAVADO), ARIOVALDO SANTANA PEREIRA - CPF: 280.321.601-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALPHEU HAMANN PINHEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
– CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA –
PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Ariovaldo Santana Pereira e outros, rejeitou as preliminares apresentadas e, diante da divergência nos valores apresentados, encaminhou os autos ao contador judicial para realização dos cálculos apresentados individualmente para cada autor, consignando que os juros moratórios devem ser computados desde a data da citação do requerido na ação principal.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária defendendo, em suma, que o termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240, do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, deverá ser a citação na liquidação e cumprimento de sentença, e não a citação na ação coletiva. Firme em seus argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 203190151).

As informações foram prestadas pelo d. juízo
a quo
(id. 208012156).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 202409687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Ariovaldo Santana Pereira e outros, decorrente de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, julgada na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC em face de Banco do Brasil S/A, referente as diferenças de correção monetária do Plano Verão, para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989.

Durante o curso processual, o juízo
a quo
rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil e, diante da divergência nos valores apresentados, encaminhou os autos ao contador judicial para realização dos cálculos apresentados individualmente para cada autor, consignando que os juros moratórios devem ser computados desde a data da citação do requerido na ação principal (id. 157827411 - autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando em apertada síntese, que não agiu com acerto o douto magistrado ao determinar que os juros moratórios devam ser computados desde a data da citação na ação principal, pois, o

termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240, do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, deverá ser a citação na liquidação e cumprimento de sentença, e não a citação na ação coletiva. Firme em seus argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
determinou a remessa dos autos ao
contador judicial para realização dos cálculos apresentados individualmente para cada autor, consignando que os juros moratórios devem ser computados desde a data da citação do requerido na ação principal.

Sem delonga, acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante.

A propósito, o Tema 685, segundo o qual: “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO.

1. Os juros de mora devem ser contados desde a citação para a demanda coletiva (ação civil pública). Precedentes.

2. Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no REsp: 1747227/SP, 4ª Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 28.08.2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).
(...)
” (RAI n.º 1018623-20.2020.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 07.10.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024